Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-28.2020.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-28.2020.8.14.0081

APELANTE: ESTRUTURAL CONTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUJARU, MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. INEXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS, BOLETINS DE MEDIÇÃO OU MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de suposto saldo remanescente decorrente de contrato administrativo de obra pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A

questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pela empresa contratada é suficiente para comprovar a existência de crédito não pago pelo Município, decorrente de contrato administrativo de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em ações de cobrança fundadas em contrato administrativo de obra pública, não basta a comprovação da existência do vínculo contratual e da conclusão do objeto, sendo indispensável a demonstração da regular liquidação da despesa.

4.

Os documentos juntados aos autos, consistentes no contrato administrativo, aditivos, ordem de início de serviço e atestado de conclusão da obra, comprovam a relação jurídica e a execução do objeto, mas não evidenciam a existência de inadimplemento por parte da Administração.

5.

A autora não apresentou notas fiscais, boletins de medição aprovados, faturas ou memória de cálculo capazes de demonstrar a origem aritmética do valor cobrado, inviabilizando a aferição do nexo entre o contrato celebrado e o montante indicado na inicial.

6.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, não sendo possível transferir ao ente público o dever de comprovar fato negativo, qual seja, a inexistência de débito.

7.

A ausência de qualquer prova de medições realizadas e não pagas, aliada ao silêncio da autora quanto à especificação de provas quando oportunizado pelo Juízo de origem, revela deficiência probatória insuperável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em ação de cobrança fundada em contrato administrativo de obra pública, compete à contratada comprovar a existência do crédito por meio de medições formalmente aprovadas, notas fiscais ou memória de cálculo.

2.

A simples demonstração da relação contratual e da conclusão da obra não é suficiente para caracterizar inadimplemento da Administração Pública.

3.

A vedação ao enriquecimento ilícito do Estado não dispensa a prova da liquidação regular da despesa e da certeza do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC, art. 373, I;

·

Lei 4.320/64, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 0004684-30.2007.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0804470-22.2021.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 e término em 14 de maio de 2026..

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Bujaru que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do Município de Bujaru,
julgou improcedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (ID.17131553):

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. (...)

Em suas razões (ID.17131555), a apelante sustenta, em suma que a existência da relação jurídica é incontroversa, cabendo ao Município provar a quitação. Argumenta, ainda, que a ausência de planilha de débito ou nota fiscal não deveria levar ao indeferimento da ação, posto que os documentos anexados (contratos e aditivos) seriam provas suficientes.

Ao fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, recebeu o recurso em seu duplo efeito e encaminhou os autos ao Ministério Público .

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC c/c Recomendação nº 34/2016-CNMP (ID.21242466).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões.

Certificou-se nos autos o transcurso do prazo, sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada (ID. 35366699).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para condenar o Ente Público ao pagamento de suposto saldo remanescente de contrato de obra, ou se, de fato, a apelante falhou em comprovar a existência da dívida.

Inicialmente, aduz a apelante que, por ser incontroversa a relação contratual e a entrega da obra, o ônus da prova de pagamento seria do Município, todavia, tal alegação não se sustenta.

Em ações de cobrança derivadas de contratos administrativos de obra pública, não basta ao autor provar que havia um contrato, devendo a contratada demonstrar a liquidação da despesa, consoante art. 63, da Lei nº 4.320/64
.

No caso em tela, a apelante se limitou a juntar o contrato nº 20130601/2013 e seus aditivos (ID.17131311 a 17131314), a ordem de início de serviço (ID.17131515) e um atestado de conclusão de edificação da unidade (ID.17131516).

Em que pese os documentos atestarem a relação jurídica e a conclusão da obra objeto do contrato, não são suficientes para comprovar o inadimplemento do apelado, como bem consignou o magistrado de piso.

Com efeito, consta do contrato que o valor total ajustado para a execução da obra foi de R$ 211.031,95 (duzentos e onze mil, trinta e um reais e noventa e cinco centavos). Confrontando esse montante com o valor pretendido na lide (R$ 53.927,71), percebe-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a origem aritmética de tal resíduo, tampouco esclareceu se este se refere a uma última parcela retida, a medições não faturadas ou a eventuais reajustes.

Não há nos autos uma única nota fiscal, fatura, boletim de medição aprovado ou sequer um memorial de cálculo discriminado. Essa ausência de provas impede que se extraia qualquer nexo de causalidade entre o contrato celebrado e a quantia unilateralmente lançada na petição inicial, reforçando a fragilidade da pretensão de cobrança.

Nesse contexto, vale relembrar que, com base na Teoria Estática do ônus da prova adotada por nosso Código de Processo Civil, compete à parte autora provar o fato constitutivo, qual seja, a existência do crédito não pago (art. 373, I, do CPC).

Uma vez que a Administração Pública, ao contestar, afirma que pagou tudo o que foi medido, impõe à autora o dever de contraprovar que houve medições realizadas e não faturadas, ou faturas emitidas e não pagas, o que não ocorreu no caso, inexistindo qualquer informação de que tentou cobrar esses valores administrativamente ao longo dos quatro anos entre a conclusão da obra e o ajuizamento da ação.

Denota-se, outrossim, que, apesar do Juízo de origem ao sanear o feito ter oportunizado às partes a especificação de provas (ID.17131543), a apelante - detentora natural dos boletins de medição e notas fiscais de sua própria atividade empresarial - permaneceu em silêncio, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIADE DE EXIGIR PROVA DO FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MIX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se restou configurada a prestação de serviço decorrente de relação contratual entre as partes e, se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos valores pleiteados na exordial.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o artigo 373, I, do CPC de 2015, cabe ao Autor, ora Agravante, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não havendo como exigir do Agravado a prova do fato negativo por ser considerada carga excessiva.

4. As medições que teriam dado origem a sua expedição são essenciais à validade da cobrança, porém sequer foram mencionadas em planilha ou qualquer outro documento elaborado pela empresa contratada, configurando deficiência probatória que não pode ser suprida por depoimento testemunhal, principalmente tendo como testemunhas os engenheiros da própria empresa Agravante.

5. Diante da ausência de prova idônea do serviço prestado, conclui-se que a empresa Agravante não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0004684-30.2007.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, promovidos pelo SAAEP em face de EMCO Serviços do Brasil Ltda, declarando a inexistência de título executivo em razão da ausência de regular medição e liquidação dos serviços prestados no âmbito de contrato administrativo celebrado entre as partes, extinguindo a execução por ausência de título certo, líquido e exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela empresa exequente, entre eles notas fiscais e atas de reunião, são suficientes para configurar título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC, à luz dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade de títulos executivos oriundos de contratos administrativos exige demonstração de adimplemento parcial mediante medições formais e liquidação regular da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64.

4. As provas documentais apresentadas (notas fiscais, atas e sindicâncias) não atestam de forma inequívoca a realização dos serviços contratados, tampouco o reconhecimento formal da dívida pela Administração.

5. A ausência de medição formal e de memória de cálculo conforme determina o art. 798, §1º, do CPC, inviabiliza a constituição de título executivo.

6. A cobrança de valores cuja existência ou liquidez não esteja comprovada exige o manejo de ação de conhecimento, e não execução, sob pena de violação aos pressupostos legais do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. "O contrato administrativo e as notas fiscais desacompanhadas de medição formal e liquidação regular da despesa não constituem título executivo extrajudicial, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade."

2. "A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo sem comprovação da execução do objeto contratual deve ser promovida por ação de conhecimento, e não por execução."

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0804470-22.2021.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025)

Cumpre esclarecer que, embora este Tribunal reconheça a vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, tal princípio não autoriza a condenação baseada em meras conjecturas, devendo existir prova cabal do proveito obtido pela Administração em prejuízo do particular, que, no caso de obras, é quantificado via boletins de medição atestados pela fiscalização.

Por fim, a tese recursal de que a ausência de planilha ou nota fiscal não é fatal para o manejo da demanda esbarra na necessidade de certeza e liquidez mínima para o título judicial, pois, condenar o Município sem a prova da nota fiscal ou da medição seria permitir o pagamento em duplicidade, o que configuraria, aí sim, um dano ao erário.

Em suma, verifica-se que a sentença fustigada não comporta qualquer reforma, revelando-se escorreita e devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026